Tribunal: CARF
Processo: 11634.720007/2018-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
Assunto: Simples Nacional
Período de apuração: 01/01/2014 a 30/12/2015
ATO DECLARATÓRIO DO EXECUTIVO. ATIVIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CESSÃO DE MÃO DE OBRA. VEDAÇÃO AO SIMPLES NACIONAL.
As atividades de prestação de serviços com cessão de mão de obra vedam a opção e/ou permanência da pessoa jurídica no Simples Nacional.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11634.720007/2018-49
ACÓRDÃO
1202-002.308 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
D Z SERVICE LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 01/01/2014 a 30/12/2015
ATO DECLARATÓRIO DO EXECUTIVO. ATIVIDADE DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS COM CESSÃO DE MÃO DE OBRA. VEDAÇÃO AO SIMPLES
NACIONAL.
As atividades de prestação de serviços com cessão de mão de obra vedam
a opção e/ou permanência da pessoa jurídica no Simples Nacional.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ – Relatora

Assinado Digitalmente
LEONARDO DE ANDRADE COUTO – Presidente

Participaram da sessão de julgamento Conselheiros Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Fellipe Honorio Rodrigues da
Costa, Liana Carine Fernandes de Queiroz, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

Fl. 2154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.308 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720007/2018-49
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por D Z SERVICE LTDA, contra o Acórdão
que julgou improcedentes os pedidos veiculados na Manifestação de Inconformidade apresentada
pela ora recorrente, mantendo o Ato Declaratório Executivo n. 1, de 5 de fevereiro de 2018 (fls.
22-33), que procedeu à "exclusão do contribuinte D Z SERVICE LTDA – ME, – CNPJ
16.602.921/0001-64, do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições
devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, tendo em vista a
ocorrência da hipótese de exclusão obrigatória do SIMPLES, prevista no artigo 29, incisos I da Lei
Complementar n° 123/2006, procedendo-se a expedição do Termo de Exclusão do Simples
Nacional, com observância das demais disposições aplicáveis, em especial o art. 29, § 3 o da Lei
Complementar n° 123/2006 e artigo 75 da Resolução CGSN n° 94, de 29/11/2011", com efeitos
retroativos a 1o de janeiro de 2014, nos termos do que preceitua Inciso II do Artigo 31, da Lei
Complementar n° 123/2006.

Transcrevo, do Acórdão de Impugnação, o relatório processual:

Na representação fiscal de fls. 12/20, após descrever o
histórico da ação fiscal, o Auditor apresenta no item 04 os
fatos que motivaram a exclusão, de onde se destaca:
- que a atividade principal da empresa é a
prestação de serviços para apoio a edifícios, exceto
condomínios prediais - CNAE de no 8111-700.
- que nas Notas Fiscais de Serviços emitidas pelo
contribuinte, constata-se a realização dos serviços de
vigia, serviço de limpeza e serviço de controle de
acesso.
- que segundo o conteúdo da SOLUÇÃO DE
DIVERGÊNCIA N° 14 – COSIT, 14/10/2014, que definiu
as condições para a configuração da prestação de
serviço de porteiro, esta atividade não pode se
enquadrar no regime do Simples Nacional, em face das
diferenças apontadas com os serviços de vigilância,
limpeza e conservação.
- que estas condições estão explicadas de forma
inconteste
no
sitio:
Fl. 2155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.308 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720007/2018-49
3
www.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional
/Perguntas/Perguntas.aspx [...].
- que a empresa, segundo seu contrato social,
tem por objeto a prestação de serviços combinados
para apoio a edifícios; limpeza em prédios e em
domicílios; seleção e agenciamento de mão-de-obra;
fornecimento e gestão de recursos humanos para
terceiros;
cobranças
e
informações
cadastrais;
medição de consumo de energia elétrica, gás e água;
teleatendimento e o comércio varejista de vestuário,
equipamentos e peças e acessórios para segurança;
inclusive pela internet.
- que em contratos de prestação de serviço foi
constatada a prestação de serviço de portaria. Foram
identificados os seguintes tomadores:

- que na GFIP do mês 12/2013, está registrado
que os empregados prestaram serviços no código CBO
05174, serviço de porteiro, caracterizando-se, no caso,
que
a
empresa
presta
o
serviço
de
portaria/controlador de acesso, hipótese de exclusão
do Simples Nacional, inciso XII do Art. 17, Lei
Complementar 123/2006.
- que os efeitos dá-se partir do mês seguinte da
ocorrência
da
situação
impeditiva,
ou
seja,
01/01/2014.
Em decorrência do procedimento fiscal foi emitido o
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO No 01 de 05 de fevereiro de
2018 da DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM
LONDRINA-PR (fls. 21).
A intimação da empresa deu-se em 21/02/2018,
mediante remessa postal, conforme Aviso de Recebimento
acostado às fls. 2013.
A interessada, conforme Termo de Solicitação de
Juntada de fls. 2014, datado de 21/03/2018, apresenta
manifestação de inconformidade de fls. 2016/2018, onde
Fl. 2156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.308 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720007/2018-49
4
alega que o procedimento fiscal não analisou corretamente a
atividade exercida pela impugnante.
Diz que houve "equívoco ao se concluir pela exclusão,
pois as atividades não são impeditivas de opção pelo Simples
Nacional, pois somente as Contribuições Previdenciárias
incidentes sobre a Folha do Pagamento de responsabilidade
da empregadora estão fora do Simples Nacional".
Entende que o ADE contraria as disposições contidas
nos parágrafos 1o e 2o do art. 17 da Lei Complementar no
123/2006 e também contraria as disposições contidas no art.
18, § 5o-C, da Lei Complementar no 123/2006.
Diz que a Receita Federal decidiu por meio da Solução
de Consulta no 7/2007 que a atividade de Prestação de
Serviço de Vigilância, pode optar pelo Simples Nacional, pois
"se a empresa prestadora de serviços de vigilância pode optar
pelo regime de tributação denominado Simples Nacional; a
que presta serviços de vigia também pode, pois interpretação
em contrário viola o princípio da analogia previsto no art. 108,
inciso I do CTN". Neste sentido transcreve a decisão proferida
nos autos do Processo de Apelação Civil no 5001786-
16.2013.4.04.7105, em 15/04/2016, a Des. Federal Maria de
Fátima Freitas Labarrére.
Por fim, pede o cancelamento do ADE e protesta pela
apresentação de novas provas.

Inconformada com a decisão de origem, a impugnante interpôs Recurso Voluntário
(fls. 2.142-2.150), reiterando tudo quanto constou de sua Manifestação de Inconformidade. Pediu,
ao final, que seja dado provimento ao recurso voluntário "[...] para anular ou reformar o acórdão,
já que a LC 123/2006 não proíbe expressamente as empresas que exercem a atividade de vigia e
portaria de optarem pelo Simples Nacional."

É o Relatório.

VOTO

Fl. 2157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.308 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720007/2018-49
5
Conselheira Liana Carine Fernandes de Queiroz (Relatora):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, inclusive no que se refere à
tempestividade, conheço do recurso voluntário.
No caso em apreço, a recorrente sustenta que a fiscalização teria se olvidado da
distinção importante entre "o vigia" e o "vigilante", e que, apesar de haver vedação à prestação do
"serviço de vigilância", tal vedação inexiste para o caso da prestação de "serviço de vigias e
portaria"; que a prestação de "serviço de vigias e portaria" não é considerada locação de mão-de-
obra.
Os fundamentos apresentados no Acórdão de Manifestação de Inconformidade são
bastantes ao desprovimento do presente recurso voluntário, examinando a matéria de forma
adequada e precisa; adoto-os, portanto, como razões de decidir neste julgamento, a par do
permissivo contido no art. 114, § 12, do RICARF:

Mediante o ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO No 1 DE
05 DE FEVEREIRO DE 2018, a empresa foi excluída do SIMPLES
NACIONAL com fundamento na Lei Complementar 123/2006:

“Art. 17. Não poderão recolher os impostos e
contribuições na forma do Simples Nacional a
microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
XII - que realize cessão ou locação de mão-de-
obra;
(...)
Art. 18. O valor devido mensalmente pela
microempresa ou empresa de pequeno porte
optante pelo Simples Nacional será determinado
mediante aplicação das alíquotas efetivas,
calculadas a partir das alíquotas nominais
constantes das tabelas dos Anexos I a V desta Lei
Complementar, sobre a base de cálculo de que
trata o § 3o deste artigo, observado o disposto
no § 15 do art. 3o.
(...)
Fl. 2158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.308 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720007/2018-49
6
§ 5o-C Sem prejuízo do disposto no § 1o do art.
17 desta Lei Complementar, as atividades de
prestação de serviços seguintes serão tributadas
na forma do Anexo IV desta Lei Complementar,
hipótese em que não estará incluída no Simples
Nacional a contribuição prevista no inciso VI do
caput do art. 13 desta Lei Complementar,
devendo ela ser recolhida segundo a legislação
prevista para os demais contribuintes ou
responsáveis:
(...)
VI
-
serviço
de
vigilância,
limpeza
ou
conservação.
§ 5°-H. A vedação de que trata o inciso XII do
caput do art. 17 desta Lei Complementar não se
aplica às atividades referidas no § 5o-C deste
artigo.
(...)”

Conforme citado pelo Auditor este tema foi objeto de
Solução Divergência da COSIT (no 14 de 14 de outubro de
2014), onde foi exarada a seguinte ementa:

SIMPLES NACIONAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE PORTARIA. VEDAÇÃO.
O serviço de portaria realizado por cessão de
mão de obra, não se confunde com os de
vigilância, limpeza e conservação, portanto, não
se enquadra na exceção do inciso VI, § 5o-C do
art. 18 da Lei Complementar n.o 123, de 2006, e
sim na regra de vedação do inciso XII do art. 17
dessa mesma lei.

Infere-se dos dispositivos acima transcritos que a
legislação trata especificamente da matéria, pois o art. 18 da
Lei Complementar no 123, de 2006, é cristalino ao impor a
Fl. 2159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.308 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720007/2018-49
7
proibição à adesão ao simples no caso de prestação de
serviços de cessão de mão de obra, exceto aos casos
expressamente listados no mesmo dispositivo, que não
contemplam a prestação de serviços de portaria. Assim,
conclui-se não haver na legislação, falta ou lacuna que
demande a aplicação da analogia, como alegado pela
solicitante.
Destaca-se, na oportunidade que nos termos do
artigo 108 do CTN, a seguir transcrito, somente se recorre à
analogia na ausência de disposição expressa na Lei, fato que
não acontece na presente situação.

Art. 108. Na ausência de disposição expressa, a
autoridade competente para aplicar a legislação
tributária utilizará sucessivamente, na ordem
indicada:
I - a analogia;
(...)

A situação é inconteste, pois pelos fatos apurados
pela fiscalização, vê-se que a empresa registrou na GFIP de
12/2013 e seguintes, empregados na Classificação Brasileira
de Ocupações - CBO 5174, aprovada pela Portaria MTE no
397, de 9 de outubro de 2002, do Ministério do Trabalho e do
Emprego, no código 5174 - PORTEIRO E VIGIAS, conforme
exemplo a seguir colacionado, referente a GFIP de 12/2013 e
12/2014.

Acrescento, por apego ao debate, aos fundamentos acima destacados, os seguintes:
A Instrução Normativa RFB 971/09, em seu art. 115, elucida sobre o que se deve
considerar cessão de mão-de-obra:

Seção II Da Cessão de Mão-de-Obra e da Empreitada
Art. 115. Cessão de mão-de-obra é a colocação à disposição da empresa
contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de trabalhadores
que realizem serviços contínuos, relacionados ou não com sua atividade fim,
Fl. 2160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.308 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720007/2018-49
8
quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação, inclusive por
meio de trabalho temporário na forma da Lei no 6.019, de 1974.
§ 1o Dependências de terceiros são aquelas indicadas pela empresa
contratante, que não sejam as suas próprias e que não pertençam à
empresa prestadora dos serviços.
§ 2o Serviços contínuos são aqueles que constituem necessidade
permanente da contratante, que se repetem periódica ou sistematicamente,
ligados ou não a sua atividade fim, ainda que sua execução seja realizada de
forma intermitente ou por diferentes trabalhadores.
§ 3o Por colocação à disposição da empresa contratante, entende-se a
cessão do trabalhador, em caráter não eventual, respeitados os limites do
contrato.

Vale ainda destacar, além da Solução Divergência COSIT no 14/14, mencionada no
acórdão recorrido, é também pertinente ao caso o teor da Solução de consulta COSIT n. 57/2015,
que afirma a distinção entre os serviços de portaria dos serviços de vigilância, limpeza e
conservação, afirmando-os vedados à opção ao Simples Nacional:

Solução de Consulta no 57 - Cosit
Data 27 de fevereiro de 2015
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL PORTARIA. ZELADORIA.
Os serviços de portaria e de zeladoria, porque não se confundem com
vigilância, limpeza ou conservação e são prestados mediante cessão de mão-
de-obra, são vedados aos optantes pelo Simples Nacional.
Dispositivos Legais: Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17, XII, art. 18, §
5o-C, VI, § 5o-H; RPS, art. 219, § 2o, I, XX; IN RFB no 971, de 2009, art. 191, §
2o.

Nesse sentido destaco julgados deste Conselho Administrativo Fiscal:

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/03/2013 a 31/12/2014
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. CESSÃO/LOCAÇÃO DE MÃO DE
OBRA. ATIVIDADE IMPEDITIVA. PROVA MATERIAL (GFIP/CBO,
CONTRATOS, ESTRUTURA). EFEITOS RETROATIVOS. SÚMULA CARF No 77.
Constatada, no RPF no 0510300.2017.00031, por meio de GFIP e CBO dos
empregados, contratos administrativos e incompatibilidade da estrutura
operacional, a preponderância de funções operacionais executadas nas
dependências de terceiros (porteiros/vigias, recepcionistas, cozinheiros,
Fl. 2161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.308 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720007/2018-49
9
manutenção), caracteriza-se cessão/locação de mão de obra, atividade
vedada às optantes do Simples (art. 17, XII, LC no 123/2006). Mantido o ADE
DRF/VCA no 20/2017 com efeitos retroativos ao início da irregularidade
(01/03/2013), nos termos dos arts. 75 e 76 da Res. CGSN no 94/2011. A
pendência de discussão administrativa não impede o lançamento dos
tributos reflexos (Súmula CARF no 77).
[...]
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
[...]
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcelo Izaguirre da
Silva, Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa
Faccin, Natália Uchôa Brandão, Sérgio Magalhães Lima (Presidente).
(CARF, Recurso Voluntário, Processo n. 10540.720599/2017-02, Acórdão n.
1302-007.581 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA, Relatora
Conselheira Natália Uchôa Brandão, Sessão de 31 de outubro de 2025)

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
EXCLUSÃO - CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA - PORTEIRO E VIGIA
Comprovado o exercício efetivo de atividade vedada ao regime do Simples
Nacional, mantém-se o ato de exclusão, consoante o disposto no inciso XII,
do
art. 17, da Lei Complementar no 123, de 2006, é cabível a exclusão das
pessoas
jurídicas do Simples Nacional quando do exercício de atividade de cessão ou
locação de mão de obra.
[...]
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
[...]
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da
Silva
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira.
(CARF, Recurso Voluntário, Processo n. 18470.723125/2019-59, Acórdão n.
1001-002.752 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária, Relator
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Sessão de 9 de novembro de
2022)

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
Fl. 2162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.308 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720007/2018-49
10
EXCLUSÃO DE OFÍCIO. ATIVIDADE ECONÔMICA VEDADA. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE PORTARIA E VIGIA MEDIANTE
CESSÃO DE MÃO DE OBRA.
É vedada a opção pelo Simples Nacional de pessoas jurídicas que prestem
serviços de portaria e vigia mediante cessão ou locação de mão de obra.
VIGIA. PORTARIA E ZELADORIA. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO COM O
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA. ATO DECLARATÓRIO INTERPRETATIVO RFB 7/2015.
A atividade de vigia é aquela exercida por um porteiro, por cessão de mão
de obra, não se confunde com os serviços de vigilância, limpeza e
conservação; e
não se enquadra na exceção prevista no inciso VI do §5o-C do art. 18 da LC
123/2006, e sim na regra do inciso XII do caput do art. 17 da mesma Lei.
[...]
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
[...]
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Fellipe Honório Rodrigues da Costa.
(CARF, Recurso Voluntário, Processo n. 11020.740938/2019-62, Acórdão n.
1002-002.274 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária, Relator
Conselheiro Rafael Zedral, Sessão de 10 de novembro de 2021)

Por fim, assento inexistir controvérsia acerca da atividade econômica desenvolvida
pela contribuinte, resumindo-se a insurgência exclusivamente ao enquadramento normativo
proibitório da opção pelo regime do Simples Nacional.
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ

Fl. 2163
DF CARF MF
Original